Tribunal: TJDFT
Processo: 0721925-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. Precedentes do STJ.

2. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Nas causas em que for parte a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no § 3o do referido art. 85, sem olvidar as regras do § 4o. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.

3. No Tema Repetitivo 1.076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.